Tribunal: TJDFT
Processo: 0730959-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO EDUCACIONAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DECOTE DEVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Inadimplemento parcial de contrato educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se o inadimplemento parcial do contrato educacional gera rescisão total da avença com perdas e danos e/ou dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. Nulidade da sentença afastada.
4. A preclusão temporal foi afastada por impossibilidade de acesso a todos os documentos da defesa. Revelia afastada fundamentada. Sem error in procedendo.
5. Error in judicando arguido sem declinar qual interpretação sobre qual norma foi equivocada. Preliminar afastada.
6. O contrato educacional dividido em matérias com hora-aula fixa pode ser parcialmente rescindido apenas em relação às matérias não fornecidas efetivamente.
7. O mero e parcial inadimplemento contratual não gera de plano nem perdas e danos, tampouco dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CCB, 422 e CDC 6o, III e 51, I.